Tribunal: STF
Processo: HC 83540
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-27
Data de publicação: 2003-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
        1. A
prisão preventiva para fins de extradição (Lei 6.815/1985, art. 81)
é pressuposto do processo de extradição, não se confundindo com as
prisões processuais do Código de Processo Penal.
        2. Se inexiste
decisão do ministro relator da extradição, acerca do pedido de
revogação da prisão do extraditando, não há que se falar em
constrangimento ilegal.